Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. MORA INJUSTIFICADA. RESOLUÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE RETENÇÃO DAS ARRAS. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO. CORREÇAO MONETÁRIA. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.

1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. A adoção do instituto do adimplemento substancial (“substancial performace”) deve, necessariamente, perpassar pelo exame a respeito da insignificância, ou não, do descumprimento da avença, sob pena de desvirtuamento do instituto.

3. Na hipótese de inadimplemento injustificado quanto ao pagamento por parte dos compradores de direitos possessórios, autoriza-se à parte vendedora a resolução do contrato, com esteio nas cláusulas do ajuste celebrado e do artigo 475 do Código Civil.

4. De acordo com o art. 419 do Código Civil, “a parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização”. Caso o valor das arras não extrapole o alegado prejuízo, não há plausibilidade para a pretensão de indenização suplementar.

5. A incidência da atualização monetária, a qual tem o escopo de recompor a perda econômica do valor da moeda, é devida apenas para o valor das arras a ser restituído. Raciocínio diverso se aplica ao valor retido desde a celebração do negócio pelos vendedores, a título de arras, como parte do pagamento, conforme redação precisa do art. 418 do CC.

6. Inviável a compensação de obrigações quando não houver reciprocidade entre credores e devedores. Inteligência do art. 368 do Diploma Civil.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

8. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.